Tribunal: TJMT
Processo: 0015008-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015008-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORINO DESSUNTE - CPF: 075.058.331-20 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 109.117.821-68 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (APELADO), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ANDRICO MORAES XAVIER - CPF: 094.488.277-33 (APELADO), SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 760.344.458-68 (APELADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), IVANETE GONCALVES DE MELO (APELADO), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (APELADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO - CPF: 349.145.959-15 (APELADO), SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 760.344.458-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE GONCALVES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 109.117.821-68 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), VITORINO DESSUNTE - CPF: 075.058.331-20 (APELADO), ANDRICO MORAES XAVIER - CPF: 094.488.277-33 (APELANTE), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (APELANTE), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (APELANTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO - CPF: 349.145.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO NCPC –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0015008-52.2016.811.0041

APELANTES: VITORINO DESSUNTE, PRISCILA APARECIDA MORAES H. XAVIER e ANDRICO MORAES XAVIER

APELADOS: VITORINO DESSUNTE, PRISCILA APARECIDA MORAES H. XAVIER, ANDRICO MORAES XAVIER e SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
VITORINO DESSUNTE
(requerente, representado por Ivanildes de Oliveira Dessunte) e por
PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER
e
ANDRICO MORAES XAVIER
(requeridos), contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob n.
0015008-52.2016.811.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar somente os requeridos (Priscila e Andrico) ao pagamento dos danos materiais no valor de R$32.464,51 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, cinquenta e um centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês simples, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, o autor (Vitorino Dessunte) e os réus (Priscila e Andrico) foram condenados, igualmente (50% para cada), ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, o juízo
a quo
averbou no ato sentencial que em razão da improcedência da demanda em relação aos demais requeridos na ação indenizatória (Sebastião Ribeiro da Silva Filho, Ivanete Goncalves de Melo Ribeiro e Solução Empreendimentos Imobiliários), condenou o autor (Vitorino Dessunte) da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre os patronos de cada parte ré, com fundamento no artigo 85, § 2o, do mesmo
Códex
.

O
autor-apelante
(Vitorino Dessunte e sua representante
Ivanildes de Oliveira Dessunte)
, em suas razões recursais (Id 103359072), pugnam, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuírem condições financeiras para custear as despesas processuais.

Quanto ao objeto recursal, alegam a inexistência de razões para afastar a responsabilidade solidária da requerida Solução Empreendimentos, eis que, como administradora imobiliária do imóvel, não solucionou os problemas envolvendo a locação.

Insurgem-se ainda contra a ausência de condenação em danos morais, ao argumento de que os fatos “ultrapassaram em muito o mero dissabor”, eis que “absorveram estresse” devido a desídia da imobiliária e da conduta dos requeridos, além do fato de possuírem idade avançada e serem expostos a “situação indigna” que perdurou meses.

Assim, pugnam pela reforma da sentença recorrida, de modo a reconhecer o dano moral nos termos da petição inicial, condenando os requeridos/apelados de forma solidária.

Por sua vez, os
requeridos-apelantes
(Priscila e Andrico) interpuseram recurso apelatório (Id 103359072), com requerimento inicial para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que são pessoas humildes e não auferem renda suficiente “para arcar com os pesados custos da Justiça”.

Inerente ao conteúdo do recurso, os apelantes alegam equívoco na análise da prova das assinaturas do laudo de vistoria e no contrato de locação, mediante a assertiva de que no início do contrato de locação não assinaram o Termo de Vistoria, tampouco são os responsáveis pelos “supostos danos materiais”.

Argumentam que por
“ânsia em sentenciar um processo que não estava pronto”
(sic), houve erro na valoração da prova oriunda do auto de constatação emitido pela Oficiala de Justiça, desprovida de conhecimento técnico para aferir a situação do imóvel.

Acrescentam que a demanda não reúne nenhum dos pressupostos ensejadores da obrigação indenizatória (ação culposa, dano e nexo) e invocaram a Lei que regula as locações para memorar os direitos e as obrigações do locador e do locatário.

Ao final, requereram a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais.

Contrarrazões oferecidas pela Imobiliária requerida na ação indenizatória (Id 103359070), com manifestação pela manutenção da sentença. O apelante Vitorino e sua representante Ivanildes (Id 103359075) apresentaram suas contrarrazões e pugnaram pelo desprovido do recurso interposto pelos requeridos-apelantes (Priscila e Andrico). Estes, por sua vez, não ofertaram contrarrazões ao recurso do autor, embora regularmente intimados para tanto.

Por intermédio da petição de Id 112328955, os autores da ação indenizatória (Vitorino e sua representante Ivanildes) “encontraram” documento faltante nos autos, inerente ao contrato de locação assinado pelos fiadores, cujos pedidos inaugurais foram julgados improcedentes em relação a eles, e com base no art. 435 do Código de Processo Civil, requereram a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de novo ato sentencial, mediante análise da responsabilidade dos fiadores.

Por ocasião do despacho de Id 113718487, determinei a intimação das partes para o fim de complementarem documentalmente para fins de eventual acolhimento do pedido de gratuidade de justiça postulada tão somente em grau de recurso ou que promovessem com o recolhimento do preparo recursal, bem como a manifestarem sobre o teor do pedido de juntada de documento e retorno dos autos ao juízo de origem, averbado na petição de Id 112328955. Entretanto, mesmo que regularmente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto, conforme certificado nos Ids 117917477 e 117917746.

É o extenso, porém necessário, relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos não ultrapassam a barreira do requisito de admissibilidade. Explico.

Como relatado, ambos os apelantes interpuseram recursos sem o comprovante de pagamento do preparo recursal e pleitearam a concessão da gratuidade da justiça, igualmente sem trazerem quaisquer documentos necessários para tal mister, de modo que foi determinado aos postulantes instruírem os respectivos pedidos ou providenciarem com o recolhimento do preparo recursal, consoante teor do despacho (Id 113718487), nos seguintes termos:

“
Os recorrentes, nas razões dos apelos (Ids. 103359066 e 103359072), postulam a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que, em vista do momento de crise vivenciado em razão da pandemia, estão passando por dificuldades financeiras e, por isso, não têm condições de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nem mesmo com o preparo recursal, sem que haja prejuízo ao sustento próprio e de suas famílias.

É possível constatar, no entanto, que, apesar das alegações de hipossuficiência, os apelantes não trouxeram aos autos nenhum documento que evidencie a situação reclamada.

Assim, em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes

para que,

no prazo de 05 dias
(art. 79-B, § 1o, do RITJMT), tragam elementos comprobatórios do cumprimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, mediante o aporte aos autos de documentação que retrate cabalmente a hipossuficiência financeira referida, tais como
cópia da Declaração do IRPF (ou documento correspondente) dos últimos 03 anos, histórico de despesas e extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, dentre outros que sejam úteis a corroborar a alegação (todos dos últimos três meses)
,
ou
para, querendo, providenciarem o recolhimento do respectivo preparo recursal na forma simples”.

Embora regularmente intimadas, ambas as partes quedaram-se silentes, sendo certificado nos autos o decurso do prazo oportunizado, sem qualquer sinalização de atendimento à ordem judicial (Id 1179174676 e 117917477).

Ora, como cediço, recai sobre os apelantes o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica, o que não foi regularmente comprovado por ambos os recorrentes, ainda que devidamente intimados para tanto, tampouco providenciaram com o recolhimento do preparo recursal, conforme determina o art. 1.007, §4o, do CPC/15.

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Na hipótese, os apelantes, ao tempo da interposição dos respectivos recursos, repita-se, não comprovaram preencher os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária, tampouco recolheram o respectivo preparo recursal quando intimados.

Assim, como o preparo é medida impositiva ao recorrente, bem como trata-se de requisito de admissibilidade, ambos os recursos não devem ser conhecidos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.
”

(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ––PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) –

APELO DA SERVIDORA –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL –

INÉRCIA – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. A ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal, após a parte devidamente intimada para fazê-lo, implica a deserção e o não conhecimento do Apelo.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

5. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.”
(N.U 0028561-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Diante de todo o exposto, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação aviados por
VITORINO DESSUNTE, PRISCILA APARECIDA MORAES H. XAVIER e ANDRICO MORAES XAVIER
, haja vista sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022